Tribunal: TJSP
Processo: 2282183-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável, tampouco que não vem recebendo tratamento adequado no sistema prisional, a permitir deferimento da medida por este Tribunal. Sem previsão legal para deferimento da medida, não se observa ilegalidade a exigir medida de ofício por este Tribunal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282183-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
CLEYTON WESLLEY GERMANO SANTOS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282183-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20486
2
HABEAS CORPUS No 2282183-15.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: CLAYTON WESLLEY GERMANO DOS SANTOS.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 5a RAJ).
Comarca: Presidente Prudente.

VOTO No 20.486.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de
prisão albergue domiciliar. Descabimento.
Via inadequada. Existência de recurso
próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais,
a impetração do writ como sucedâneo
recursal. De qualquer forma, não se
vislumbra flagrante ilegalidade na decisão
proferida no curso da execução, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar,
destacando que não se comprovou que o
paciente é especialmente vulnerável, tampouco que não vem recebendo
tratamento adequado no sistema prisional,
a permitir deferimento da medida por este
Tribunal.
Sem
previsão
legal
para
deferimento da medida, não se observa
ilegalidade a exigir medida de ofício por
este Tribunal.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282183-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20486
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/13), com pedido liminar, proposta pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em benefício de
CLAYTON WESLLEY GERMANO SANTOS.

Consta na inicial que o paciente está em
cumprimento de pena em regime fechado, argumentando
que ele faz parte do grupo de risco, por ser acometido de
bronquite crônica, razão pela qual postulou prisão albergue
domiciliar e, mesmo diante da situação de fragilidade do
paciente, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora
(Juiz
de
Direito
do
Deecrim
5a
RAJ), o que lhe gera
constrangimento ilegal. Argumenta que as Unidades
Prisionais são ambientes precários, contribuindo para o
rápido avanço da Covid-19, o que reforça a necessidade
de concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR
humanitária ao paciente, na forma da Recomendação 62,
do Conselho Nacional de Justiça.
Pretende-se, em favor dele, a concessão
de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. No mérito, aguarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282183-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20486
4
confirmação da liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 41/47).
Dispensadas Informações. De qualquer
forma, juntadas (fls. 52/53).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento ou, caso conhecido pela
denegação da ordem, com recomendação (fls. 58/64).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Trata-se de pedido de substituição da custódia, por
prisão domiciliar, postulado em favor de Cleyton Weslley Germano Santos,
Menor, argumentando, em síntese, ser o agente, inserido, nesse contexto, no
grupo de risco dos eventuais infectados pelo novo coronavírus (COVID-19). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282183-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20486
5
Ministério Público requereu o indeferimento do pedido. Em síntese é o
relatório. DECIDO. Assiste razão ao Ministério Público. O pedido é
improcedente. Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre
pena no regime fechado, pela prática de crime grave, hediondo, cometido
mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Possui pena por cumprir até
2029 e não preenche o requisito objetivo para fins de progressão ao regime
semiaberto ou obtenção do livramento condicional. De efeito, consigne-se que
no caso em exame, o sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que
impede, objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar. Anote-se,
aliás, que em 31/10/19, pedido pelos mesmos fundamentos (a exceção,
obviamente, da pandemia "COVID-19") foi indeferido pela E. Superior
Instância: "AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto humanitário, com base no
Decreto 8.940/16. Prisão albergue domiciliar. Indeferimento pelo Juízo a quo.
Defesa pede a concessão do indulto humanitário e, subsidiariamente, a
obtenção do benefício da prisão domiciliar. Alega que o sentenciado possui
diabetes e hipertensão arterial, fazendo jus à concessão dos benefícios.
Impossibilidade. Agravante foi condenado por crime equiparado a hediondo,
sendo vedada a concessão de indulto. Em relação à prisão albergue
domiciliar, tem-se que os problemas de saúde do sentenciado que não servem
de fundamento para a concessão do benefício almejado. A enfermidade que
acomete o reeducando não o impede de ser tratado dentro do cárcere, o qual
possui corpo administrativo para tanto. Existência, ademais, de previsão legal
no sentido de remoção de estabelecimento prisional para fins de tratamento
médico, mediante escolta, sempre que precisar (LEP, art. 120, II), bastando,
para tanto, que o fato seja levado ao conhecimento do Juiz do feito ou mesmo
do próprio diretor do presídio (LEP, arts. 14, § 2°, e 120, parágrafo único).
Recurso
improvido".
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0003750-68.2019.8.26.0996) Ademais, não existe previsão legal para a
progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais.
Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no
permissivo legal do artigo 117 da Lei no 7.210/84, eis que este dispositivo se
refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282183-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20486
6
sentenciado. No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o requisito
do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo
117 da LEP. Ressalte-se que a prisão domiciliar prevista no artigo 318 do
CPP, refere-se à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em substituição
à prisão preventiva e não prisão definitiva decorrente de condenação
transitada em julgado. No que concerne à saúde do sentenciado, não restou
demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o
estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento
necessário ao segregado. E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde
será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece
os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá ser
oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde. De mais a
mais, a realização de perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal,
suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de prevenção a
contaminação. Por conseguinte, diante da impossibilidade jurídica do pedido
de prisão domiciliar e estando o sentenciado no cárcere, em cumprimento de
pena no regime fechado, deve se valer do tratamento à saúde que lhe é
dispensado pelo sistema penitenciário. Em arremate, em que pesem os
argumentos apresentados pela defesa, observa-se que a Recomendação no
62, de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata
de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso
a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status
libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, a liminar da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais "O Judiciário
não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto" (Ministro Luiz
Edson Fachin). Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a principal
medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem contato
com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua condição.
Também necessário pontuar que as visitas de familiares estão
temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da COVID-19 nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282183-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20486
7
unidades prisionais do Estado. Registre-se, aliás, por fim que, a
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da
Administração Penitenciária SAP, elaborou Plano de Contingência para o
enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação
da COVID-19, com vistas à proteção tanto dos servidores como da população
carcerária. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar,
postulado em favor de Cleyton Weslley Germano Santos, Menor, MTR:
879969-4, RG: 45634172, RGC: 71304601, RJI: 170112838-82, recolhido
no(a) Penitenciária de Presidente Bernardes. A presente serve como
intimação, devendo a direção do presídio arquivar em prontuário a via
assinada pelo sentenciado. Intimem-se. Presidente Prudente, 13 de novembro
de 2020” (fls. 343/344, dos autos principais).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da
LEP), não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer
modo, não se observa clara ilegalidade ou abuso na
decisão ora impugnada, até porque se encontra devidamente motivada.
De acordo com as informações, o paciente foi condenado
à pena de “14 anos, 09 meses e 20 dias, no regime
fechado, por infração aos artigos 33, "caput" e 35,
"caput"da
Lei
11.343/2006
(Processo
n°
0017820-54.2014.8.26.0224- 2a Vara Criminal da Comarca
Foro de Guarulhos) e artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282183-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20486
8
(Processo n° 1500107-84.2018.8.26.0633 da 2a Vara da
Comarca de Mongaguá”, em regime inicial fechado, sendo
que ainda não cumpriu requisitos legais para benefícios.
De se ressaltar que o artigo 117, da Lei de Execução
Penal, trata de hipótese de prisão domiciliar aos
sentenciados em regime aberto, não sendo o caso do
paciente. Ademais, não se comprovou que o paciente não
está
recebendo
tratamento
médico
necessário
no
estabelecimento prisional onde se encontra, observando
que em caso de alteração significativa no seu estado de
saúde, poderá, o fato novo, ser objeto de posterior
reapreciação do pleito pelo Juiz das Execuções
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, não justifica, por si só,
de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do
respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do
indivíduo. Em se tratando daqueles que, por algum motivo,
estão separados da Sociedade, para proteção dela própria,
tudo deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas
específicas, principalmente pelas autoridades diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282183-15.2020.8.26.0000 -Voto no 20486
9
ligadas às privações de liberdade, com atenção à idade,
condições físicas, de saúde etc, acrescida à própria
periculosidade do agente, de forma a preservar tanto o
indivíduo, como a Sociedade, com realce ao fato de que,
ainda que extremamente grave a doença em questão, não
significa, aos que infelizmente a adquirirem, o que não se
espera a ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte
certa”, sempre dependendo de vários fatores, como está
sendo amplamente divulgado por nossas autoridades
médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos
pela saúde dos encarcerados, o momento certo de fazer
prevalecer o direito à vida, acima de quaisquer outros,
situação aqui, então, não definida ou comprovada.

Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR